Tribunal: STF
Processo: Rcl 38366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Clóvis Barbosa de Melo, em face do Acórdão TC 3499/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por suposto desrespeito ao decidido pelo STF nas ADIs 4.190 e 4.638.
    O reclamante alega que é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tendo sido nomeado no ano de 2009, para ocupar a vaga do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, aposentado compulsoriamente, em virtude do PAD 000424/2008.
    Afirma que, em virtude da declaração da ilicitude das provas que embasaram o referido PAD, Flávio da Conceição requereu a revisão do processo que lhe aplicou a referida penalidade.
    Salienta que, em 5.12.2019, o TCE decidiu acolher o pedido de revisão, determinando o retorno de Flávio Conceição de Oliveira Neto às suas atividades como Conselheiro na vaga ocupada pelo ora reclamante, “em que pese a ausência de previsão legal neste sentido e de a decisão contrariar julgado do STF em controle concentrado de constitucionalidade”. 
    Assevera que, em 9.12.2019, “mesmo não havendo o trânsito em julgado administrativo do procedimento em questão (e constando que se aguardaria o prazo para embargos de declaração), foi publicado os atos da Presidência nº 39 e nº 40/2019, o qual reintegrou o Ex- Conselheiro Aposentado Flávio Conceição e colocou em disponibilidade não punitiva o ora reclamante”. 
    Sustenta que tal decisão afronta suas garantias constitucionais à vitaliciedade e inamovibilidade, conforme julgado nas ADIs 4.190 e 4.638.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão TC 3499 e todos os atos dele decorrentes “sobretudo os atos 39/2019 e 40/2019 da Presidência daquele Tribunal, que efetivaram o disposto no acórdão reclamado”. Busca também a determinação de que o “Tribunal de Contas do Estado de Sergipe se abstenha de praticar qualquer ato tendente a afetar, direta ou indiretamente, o exercício do cargo vitalício e inamovível de Conselheiro por parte do ora reclamante, ressalvadas as hipóteses legais, com o imediato retorno do Conselheiro reclamante ao posto de Conselheiro ativo daquela Corte de Contas”. 
    No mérito, pede a confirmação da liminar e a declaração da nulidade do ato reclamado.
    A autoridade coatora, em informações, defende em síntese o seguinte:
    “A solução desta Corte de Contas, embasada em parecer da Coordenadoria Jurídica, foi a de aplicar analogicamente a LOMAN, como no art. 31, e subsidiariamente o art. 28, § 2°, da Lei n° 8 112/90, como disposto pelo STF na ADI n° 4638, dispositivos que tratam de disponibilidade que não seja pena, não punitiva, ao ocupante do cargo/Reclamante, bem assim como já decidido em casos análogos, inclusive do STF (no RMS 21950-DF e 9571-RS), e em relação, no caso específico dos TCs, da Extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (EC/CE n° 92/2017), chancelada pelo STF, t udo devidamente constante do voto do Relator, não havendo violação à vitaliciedade, como alegado, mas sim sua garantia, observando-se as peculiaridades do caso concreto”. (eDOC 41)
    O pedido liminar foi parcialmente deferido para suspender os efeitos do Acórdão TC 3499/2019 e dos atos dele decorrentes, no ponto em que afasta Clóvis Barbosa de Melo do cargo de Conselheiro do TCE/SE e aplica-lhe a “disponibilidade não punitiva” (eDOC 47). Em face da referida decisão, foi interposto agravo regimental por Flávio Conceição de Oliveira Neto (eDOC 70).
    O TCE/SE informa o cumprimento da decisão liminar (eDOC 50).
    O reclamante aduz, em síntese, que a decisão liminar não teria sido integralmente cumprida pela autoridade reclamada, pois, apesar de ter suspendido os efeitos do Acórdão TC 3499/2019, não suspendeu os efeitos dos atos dele decorrentes. A esse propósito, defende o seguinte:
    “Conforme se pode observar, apesar de a liminar acima descrita rechaçar a possibilidade de limitação das atribuições do reclamante, ao Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo não foram asseguradas as condições mínimas para o exercício das mais básicas funções do cargo, pois sequer lhe foram dados os direitos de acesso à sua estrutura física de gabinete e a indicação da assessoria, prerrogativas que além de serem básicas e indispensáveis para o devido exercício de suas funções, são também asseguradas pela Lei Complementar Estadual 204/2011, em anexo, que trata da estrutura administrativa do TCE-SE”. (eDOC 58)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. PEDIDO DE REVISÃO DE PAD DE CONSELHEIRO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE ACOLHIDO COM DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DISPONIBILIDADE NÃO PUNITIVA DO ATUAL OCUPANTE DA VAGA, ORA RECLAMANTE. LEI N° 8.112/90 APLICADA DE FORMA SUBSIDIÁRIA À LOMAN. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA. VITALICIEDADE. PERDA DE CARGO APENAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ADI 4190/RJ. INCONSTITUCIONALIDADE DE PENALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ADI 4638/DF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso, o reclamante alega que o TCE/SE, ao retirá-lo do cargo de Conselheiro e colocá-lo em “disponibilidade não punitiva”, teria descumprido a orientação firmada pelo STF nas ADIs 4.190 e 4.638, cujas ementas transcrevo no que interessa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO- -MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE DIVERSAS CONDUTAS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE, SUJEITO A JULGAMENTO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL - FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA QUE PERTENCE, EXCLUSIVAMENTE, À UNIÃO FEDERAL - PROMULGAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA EC Nº 40/2009 - ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ESTATUTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E ÀS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DOS CONSELHEIROS QUE O INTEGRAM - MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRICON - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. 
    (…)
    EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS À MAGISTRATURA - GARANTIA DE VITALICIEDADE: IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL, EXCETO MEDIANTE DECISÃO EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO. - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Doutrina. Precedentes. - A Assembléia Legislativa do Estado-membro não tem poder para decretar, ‘ex propria auctoritate’, a perda do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas local, ainda que a pretexto de exercer, sobre referido agente público, uma (inexistente) jurisdição política”. (ADI 4.190 MC-REF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 11.6.2010) (grifei)
    “PROCESSO OBJETIVO – LIMINAR – ATUAÇÃO DO RELATOR – REFERENDO PARCIAL. Atuando o relator em período no qual o Colegiado não esteja reunido, cumpre submeter a cautelar na abertura dos trabalhos. Referendo parcial implementado pela ilustrada maioria nos termos da ata de julgamento”. (ADI 4.638 MC-Ref, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014) 
    Como demonstrado, conforme entendimento firmado na ADI-MC 4.190, garantem-se aos Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais as mesmas garantias e prerrogativas conferidas à magistratura, especialmente, a vitaliciedade, que a visa a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado.
    Por sua vez, no julgamento da ADI-MC 4.638, o STF assentou a inconstitucionalidade de penalidade não prevista em lei imposta a magistrado no âmbito de processo administrativo.
    O ato reclamado entendeu que, diante da nulidade das provas que embasaram a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória, o Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto seria reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, e o atual ocupante, Clóvis Barbosa Melo – ora reclamante –, seria colocado em “disponibilidade não punitiva”. Confira-se trecho do voto condutor do Acórdão:
    “(...)
    Diante do exposto, após instrução do presente processo de Revisão de PAD, corroborando no mérito quanto às manifestações e conclusões do Ministério Público de Contas e da Coordenadoria Jurídica, utilizando os referidos pareceres, nesse ponto, como razões deste voto, também entendo que deve o pedido ser provido, tendo em vista que não é possível a manutenção da decisão de condenação em processo administrativo disciplinar no caso de declaração judicial de nulidade das únicas provas que a sustentaram, sob pena de afronta, inclusive, a princípios constitucionais. 
    (…)
    Como destacado pela COJUR, voto no sentido de que, com a revisão e consequente absolvição no PAD do Conselheiro Flávio Conceição, o mesmo tem o direito de retornar à vaga de Conselheiro, utilizando-se como parâmetro o instituto da reintegração. 
    (…)
    Entendendo que não há dúvida quanto à reintegração, e, como já foi decidido em decisões anteriores (Embargos de Declaração n° 005881/2019) e em preliminar, a vaga anteriormente do Conselheiro Flávio Conceição e atualmente preenchida pelo Conselheiro Clóvis Barbosa é a que deve ser ocupada pelo primeiro. Assim, consequentemente, em razão do disposto na lei sobre reintegração e observando que o Conselheiro Clóvis Barbosa é possuidor de vitaliciedade, também corroboramos com a COJUR nesse ponto de que o mesmo deve ser posto em disponibilidade não punitiva. 
    (…)
    Assim, amparado na legislação, na doutrina, na jurisprudência e, especialmente, nos pareceres da Coordenadoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, com as ressalvas destacadas, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO da Revisão de PAD e ABSOLVIÇÃO administrativo-disciplinar do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, em razão de fatos novos consistentes na declaração judicial de nulidade das provas, para que o mesmo seja REINTEGRADO ao cargo de Conselheiro deste Tribunal de Contas anteriormente ocupado com os direitos dele decorrentes, se por outro motivo não for impedido, e que o seu ATUAL OCUPANTE, Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, seja posto em DISPONIBILIDADE NÃO PUNITIVA, com todos os direitos assegurados, quais sejam, proventos integrais, com ressalva das verbas de natureza indenizatória”. 
    Dessa forma, conforme já demonstrado por ocasião do deferimento da liminar, verifica-se que o ato reclamado, ao afastar Clóvis Barbosa de Melo do cargo de Conselheiro do TCE/SE, após 10 anos de sua regular nomeação, sem prévia decisão judicial transitada em julgado e ao aplicar-lhe penalidade não prevista em lei, afrontou os paradigmas indicados.
    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “Destarte, o afastamento do reclamante do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em decorrência da reintegração do anterior ocupante do cargo, com aplicação de ‘disponibilidade não punitiva’, sem que houvesse sentença judicial transitada em julgado e sem previsão na referida lei complementar, viola as garantias constitucionais da vitaliciedade e da inamovibilidade, e afrontam os paradigmas mencionados”. 
    Por fim, não verifico descumprimento da decisão liminar por mim proferida.
    Conforme já demonstrado, deferi o pleito de urgência para “suspender os efeitos do Acórdão TC 3499/2019 e dos atos dele decorrentes, no ponto em que afasta Clóvis Barbosa de Melo do cargo de Conselheiro do TCE/SE e aplica-lhe a “disponibilidade não punitiva” (eDOC 47).
    A autoridade reclamada peticiona (eDOC 50) comprovando o cumprimento das determinações expedidas. Confira-se:
    “(…) em cumprimento à mencionada decisão liminar proferida, foi expedido e publicado no dia de hoje o ATO DA PRESIDÊNCIA N° 41/2019, que SUSPENDE o Ato da Presidência nº. 40/2019 a partir de 19/12/2019, suspendendo ‘os efeitos do Acórdão TC 3499/2019 e dos atos dele decorrentes, no ponto em que afasta Clóvis Barbosa de Melo do cargo de Conselheiro do TCE/SE e aplica-lhe a ‘disponibilidade não punitiva’’, conforme documentos ora anexados”. 
    Junta o inteiro teor do ATO DA PRESIDÊNCIA 41/2019, que assim dispõe:
    “SUSPENDO o Ato da Presidência n. 40/2019 a partir de 19/12/2019, em cumprimento à decisão liminar proferida nessa data na Reclamação n. 38.366-SE e, consequentemente, o afastamento do Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo na condição de disponibilidade não punitiva, até que sobrevenha nova deliberação do Pleno desta Corte de Contas quanto à sua situação jurídica ou nova decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o transcurso do período consignado no Ato da Presidência n. 65/2018, no art. 23, I, do Regimento Interno e o disposto no art. 41 do Regimento Interno”.
    Assim, tendo em vista que a penalidade de “disponibilidade não punitiva” foi suspensa, não assiste razão ao reclamante.
    Ademais, compete à autoridade reclamada resolver questões procedimentais não abarcadas pelos paradigmas indicados, que cingem-se a vedar a aplicação de penalidade não prevista em lei e a garantir a vitaliciedade aos membros dos Tribunais de contas.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o Acórdão TC 3499/2019 e os atos dele decorrentes, no ponto em que afasta Clóvis Barbosa de Melo do cargo de Conselheiro do TCE/SE e aplica-lhe a “disponibilidade não punitiva”. Prejudicado o agravo regimental (eDOC 70).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente